Tribunal: STF
Processo: RE 78252
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGADO QUE NEGOU CORREÇÃO DO PREÇO DE
DESAPROPRIAÇÃO PLEITEADA ANTES DA SENTENÇA A QUE SE REFERE O ART. 29
DO DL 3.365/41 RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, POR OFENSA AO DISPOSTO
NA LEI 4.686/65. - INEXISTÊNCIA DE OUTRO FUNDAMENTO NO JULGADO
RESCINDENDO, EXCLUDENTE DE OFENSA AO INVOCADO TEXTO LEGAL. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE PARA DETERMINAR, SOMENTE, A APLICAÇÃO
DA LEI 5.670/71 A ESPÉCIE.